Tribunal: CARF
Processo: 10120.725047/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725047/2011-38
ACÓRDÃO
2001-007.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBERTO MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DO RECURSO.
A renúncia à utilização da via administrativa por desistência, para inclusão
do débito lançado em parcelamento, é razão para não conhecimento do
recurso interposto relativamente à essa parte, objeto da desistência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, apenas no que concerne ao crédito que não foi objeto do programa de
parcelamento, e, no mérito, DAR PROVIMENTO para afastar da base de cálculo os valores relativos
à NF de no 4728.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725047/2011-38
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem relatar os acontecimentos desde a autuação até a prolação de decisão em
primeira instância, reproduzo o relatório da decisão da DRJ:
“Contra o interessado foi lavrado Auto de Infração em 26/07/2011, fls. 68/77, com lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano calendário 2008, no valor de R$439.590,72, juros
de mora de R$94.775,76 e multa proporcional de R$329.693,04, totalizando o crédito tributário
apurado de R$864.059,52.
A Autoridade Fiscal Autuante, em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuou Lançamento de Ofício, nos termos dos artigos
904 e 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999),
tendo em vista que foi apurada infração por omissão de rendimentos da atividade rural
(arbitramento do resultado), nos meses de março, maio até outubro e dezembro de 2008, a seguir
demonstrado:

Informa a autoridade fiscal autuante que o contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural,
conforme relatório de notas fiscais e as respectivas cópias das notas fiscais de entrada, fornecidas
pelo Frigorífico Minerva S/A, CNPJ 67.620.377/0004-67, em anexo.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725047/2011-38
3
Aduz, tendo em vista que o autuado não informou rendimentos da atividade rural em sua
Declaração de Ajuste Anual – DIRPF/2009, ano calendário 2008 e, que a opção pelo arbitramento da
receita bruta é mais benéfica ao contribuinte, levando-se em consideração as despesas do Livro-
Caixa apresentado, os rendimentos omitidos serão tributados em 20%, conforme preceitua o artigo
5o da Lei 8.023/1990.
Tendo sido cientificado em 04/08/2011 (vide AR fl. 100), o contribuinte impugnou o feito fiscal
em 05/09/2011. Na oportunidade, o autuado fez-se representar por procuradores constituídos,
apresentando o arrazoado de fls. 103/117, acompanhado dos documentos de fls. 119/162.
O contribuinte, em sua peça defensiva, argumenta o que se segue.
Preliminarmente requer a nulidade do processo em referência, em função da inexistência de
MPF-F e MPF-D (Portaria RFB no 3.014, de 29/06/2011), sob o argumento de que tem direito de ver
nos autos se os autuantes estavam autorizados pela autoridade superior a proferir diligências ou a
requisitar de terceiros o que necessário for.
Da mesma forma, requer a nulidade do processo, em função de emissão de despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme
preconiza o artigo 59, II do Decreto 70.235/72. No caso a autoridade competente por meio de
Intimação Fiscal no 0228 (fls. 36/38) solicitou da empresa Minerva S/A - CNPJ 67.620.377/0001-14,
cópias das notas fiscais de entrada relacionadas e informação das datas dos pagamentos efetuados,
referentes às notas fiscais relacionadas no demonstrativo anexado.
Aduz que nos autos não consta que a empresa citada recebeu o Termo de Intimação e muito
menos que tenha proferido qualquer tipo de resposta em atendimento à exigência Fiscal contida no
Termo. Cita a Nfe 4728, de 20/12/2008, no valor de R$745.057,52, que a fiscalização considerou
como rendimento omitido no ano, mas que foi paga em 18/01/2009, conforme cópia de informação
da Minerva S/A, juntamente com Nota Promissória Rural com vencimento fixado em 18/01/2009
(doc. 05/07).
No mérito informa que a fiscalização ao proceder o arbitramento do resultado deixou evidente
que assim o procedeu em função das despesas escrituradas, contudo não menciona qual é o valor
das despesas e muito menos o das receitas.
Se a autoridade fiscal autuante tivesse lhe concedido uma segunda oportunidade para
apresentação da documentação e esclarecimentos, o lançamento poderia ser totalmente
modificado. Foram escriturados no Livro Caixa despesas e receitas oriundas e percebidas da
atividade rural, nos montantes de R$6.928.685,99 e R$7.364.418,89, respectivamente, valores estes
extraídos do “Resumo do Mês” no Livro retrocitado.
Informa o autuado que não se pode prevalecer o arbitramento como quer a fiscalização, haja
vista que no Livro Caixa da Atividade Rural (anexo), está claramente demonstrado que subtraindo as
despesas das receitas o valor apurado R$435.732,90, é muito inferior ao do arbitramento pretendido
pelo fisco. Assim, ao aplicar a alíquota 27,5%, sobre o resultado, e subtraindo a parcela a deduzir de
R$6.585,93, chegaria ao hipotético imposto de R$113.240,61 e não R$439.590,72, conforme Auto de
Infração.
Esclarece que, se tivesse a oportunidade de apresentar a sua DIRPF/2009, ano calendário 2008,
com base no Livro Caixa da Atividade Rural, peça integrante da impugnação, jamais faria a opção
pelo arbitramento, haja vista o valor das despesas e receitas escrituradas.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725047/2011-38
4
Alega que remanescendo dúvida aos julgadores quanto a clareza da operação de compra e venda
efetuados, pugna por realização de diligência na escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica
supracitada.
Informa que deixa de anexar à sua defesa, os inúmeros documentos que serviram de base à
escrituração do Livro Caixa, contudo eles permanecerão à disposição do fisco, para eventual
diligência ou perícia.”
Decisão da DRJ de fls. 167/177 manteve integralmente o crédito tributário em
decisão que foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Como se observa, o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, destina-se à instauração do
procedimento fiscal a ser efetuado pelo Auditor-Fiscal designado. Trata-se de instrumento que tem
por escopo o planejamento e o controle da atividade de fiscalização externa, visando, por outro
lado, permitir ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade da ação fiscal. O MPF é emitido
exclusivamente na forma eletrônica, sendo passível de verificação, pelo contribuinte fiscalizado,
junto ao site da Receita Federal na internet, mediante a utilização do código de acesso fornecido no
início do procedimento fiscal.
DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO.
O lançamento está amparado por farta documentação, de pleno conhecimento do contribuinte, e
que lhe permite amplas condições de conhecer os fundamentos da exigência e exercer o amplo
direito ao contraditório, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. O relatório
fiscal e os anexos do auto de infração oferecem as condições necessárias para que o contribuinte
conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural é apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que
deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram
a atividade. A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto das
receitas brutas com as despesas incorridas no curso do ano calendário, podendo a autoridade fiscal
autuante arbitrar a base de cálculo do imposto à razão de vinte por cento da receita bruta, nos
termos da legislação de regência, a partir de informações fornecidas por empresa devidamente
intimada, quando o contribuinte não apresenta documentação que invalide a sua autuação. Ao
sujeito passivo cabe apresentar provas hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Às fls. 189 e seguintes é interposto Recurso Voluntário parcial no qual foi alegado
em síntese que a declaração que originou o lançamento teria sido enviada de forma provisória e
que seria retificada, mas isso não aconteceu por ter o contribuinte se esquecido de realizá-la e que
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725047/2011-38
5
por falta de organização grande parte de suas receitas e despesas não haviam sido contabilizadas
no livro caixa. Preliminarmente alega nulidade do auto de infração em razão de cerceamento de
defesa, tece considerações sobre as regras de apuração do tributo, salienta que não contesta o
montante da receita apurada pelos auditores, mas requer que a tributação seja feita mediante
regime de caixa e não de competência – nesse tópico discorre sobre a NF de no 4728 que teria
sido paga no ano seguinte, exercício, portanto, diverso do que ensejou o lançamento. Por fim,
discorre sobre a impossibilidade de se arbitrar o valor exigido, devendo ser considerado o livro
caixa. Apresenta inúmeros documentos juntamente com o recurso.
Despacho de encaminhamento de fls. 575 deixa claro que, após análise do Recurso
apresentado foi constatado que no seu teor o próprio advogado apurou um valor líquido
tributável de R$ 434.732,90 referente à atividade rural, documento de folha 208, que levado a
tabela de IRPF para o exercício de 2009 ano-calendário 2008, apresenta os seguintes valores:

O valor apurado pela defesa foi transferido para o processo 13126.720085/2015-66
– conforme termo de transferência de folha 573. O débito remanescente deste processo foi
colocado na situação de Suspenso - Julgamento do Recurso Voluntário, folha 574.
Às fls. 590/612 foi apresentada petição de desistência parcial do recurso em razão
de adesão ao programa de parcelamento instituído pela Lei 13.496/2017 – PERT em 145 meses. O
débito relativo à NF de no 4728 com data de emissão 20/12/2008 uma vez que ela somente teria
sido recebida em 18/01/2009. Tal nota, de acordo com o contribuinte, seria relativa a imposto no
valor de R$ 41.133,61.
Despacho de fls. 613 reconhece o pedido de desistência formulado pelo sujeito
passivo.
Às fls. 628/653 peticiona requerendo expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa.
Às fls. 656 foi apresentado termo de transferência dos valores incluídos no PERT
para o PTA de no 10120-721.934/2018-11.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725047/2011-38
6
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, todavia, não pode ser integralmente conhecido,
tendo em vista a desistência parcial apresentada pelo contribuinte em razão de adesão a
programa de parcelamento, nos termos do relatório.
Ao apresentar pedido de desistência o Autuado renunciou a quaisquer alegações de
fato ou de direito sobre as quais se funda parte do recurso e a renúncia da via administrativa por
desistência prévia é motivo para o seu não conhecimento.
Assim, conheço parcialmente do recurso, apenas no tocante à alegação relativa à
NF de no 4728 que não foi objeto de parcelamento.

II – DO MÉRITO
O único ponto de discussão que ainda remanesce após a adesão ao parcelamento
realizada pelo contribuinte diz respeito à NF de no 4728 com data de emissão 20/12/2008. A
alegação é que ela somente teria sido recebida em 18/01/2009, de modo que estaria fora do ano
calendário objeto da autuação. Tal nota, de acordo com o contribuinte, seria relativa a imposto no
valor de R$ 41.133,61.
Já em sua impugnação o contribuinte alega que NF 4728, de 20/12/2008, no valor
de R$745.057,52, que a fiscalização considerou como rendimento omitido no ano, somente foi
paga em 18/01/2009, conforme cópia de informação da Minerva S/A, juntamente com Nota
Promissória Rural com vencimento fixado em 18/01/2009 (doc. 05/07).
Decisão da DRJ não acatou os argumentos a partir da seguinte justificativa:
Entretanto, deve ser informado que a prova apresentada pelo contribuinte (vide fls. 122 e 124),
para comprovação de que a nota fiscal de entrada no valor de R$747.883,84, emitida pelo Frigorífico
Minerva em 20/12/2008, foi paga em 18/01/2009, não pode ser acatada.
Trata-se de simples e-mail emitido em 01/09/2011 por pessoa de Departamento Fiscal (fl. 122),
atestando que o pagamento foi efetuado em 18/01/2009, além de Nota Promissória Rural (fl. 124),
não devidamente identificado o seu vencimento, e que, por ser a sua quitação em data futura, não
se pode aferir em que momento a mesma foi paga pela empresa. A fonte pagadora informa que não
encaminhou o comprovante do depósito (prova acatável), porque o Banco solicitou um prazo de 30
a 40 dias. Entretanto até o momento este comprovante não foi apresentado.
Em seu recurso voluntário o sujeito passivo alega, novamente, que os valores
relativos à NF de entrada de no 4728 emitida em 20/12/2008 pela empresa Minerva S/A no valor
de R$ 747.883,84 somente foi paga no dia 19/01/2009 e reitera os documentos juntados aos
autos que já foram objeto de análise pela decisão da DRJ.
Todavia, em sede recursal, apresenta novos documentos que demonstrariam a
veracidade de suas alegações, sendo eles: i) extrato bancário emitido pelo Banco Real
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725047/2011-38
7
comprovando que o crédito de R$ 745.057,52 foi creditado via TED no dia 19/01/2009; ii) extrato
do comprovante de pagamento da NF expedido pelo Banco Bradesco em nome do Recorrente –
valor da TED 745.057,52 em 19/01/2009.
Quanto a diferença de valor da NF e o montante recebido esclarece que se trata do
recebimento do valor líquido em razão de despesas para emissão dos documentos e ainda
relativos ao FUNDEPEC que são obrigações do pecuarista.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Às fls. 217 e seguintes são apresentados os extratos bancários mencionados pelo
Recorrente. Especificamente às fls. 221 temos a comprovação do recebimento de uma TED no
valor de R$ 745.057,52 e às fls. 228 o comprovante de pagamento realizado pela Minerva ao
Recorrente com TED de mesmo valor e na mesma data – 190/01/2009. Às fls. 229 e-mail enviado
pela Minerva ao contribuinte confirmando o pagamento no ano de 2019.
Deste modo, tendo em vista que a única justificativa para a manutenção dessa
parcela da autuação fiscal foi a ausência de comprovação efetiva de que os valores relativos à NF
de no 4728 somente teriam sido pagos em 2009 e tendo em vista os novos documentos trazidos
aos autos que comprovam o alegado, o lançamento deve ser parcialmente cancelado.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725047/2011-38
8
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso – apenas no que concerne ao
crédito que não foi objeto do programa de parcelamento, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para
afastar da base de cálculo os valores relativos à NF de no 4728.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 667
DF CARF MF
Original